Tribunal: TJSP
Processo: 2201510-59.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA PARCIAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale do Paranapanema – Sicoob Credivale contra decisão que, em execução de título extrajudicial,

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA PARCIAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale do Paranapanema – Sicoob Credivale contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu penhora de 10% a 30% do benefício previdenciário de R$ 5.172,87 recebido pelo executado, por entender que a medida comprometeria sua subsistência. A agravante sustenta mitigação da impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC, preservado o mínimo existencial, diante da inexistência de outros bens penhoráveis após quase dez anos de tramitação.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a penhora de percentual do benefício previdenciário do executado; (ii) estabelecer se a constrição de 10% preserva o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana; (iii) verificar a necessidade de reforma da decisão que indeferiu a medida.

III. Razões de decidir

A regra do art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de salários e benefícios previdenciários para resguardar a subsistência digna do devedor e de sua família. O STJ admite a mitigação dessa impenhorabilidade em caráter excepcional, desde que preservado percentual suficiente para assegurar o mínimo existencial, especialmente quando frustrados outros meios de execução. A penhora de 10% sobre benefício previdenciário superior a três salários mínimos não compromete a dignidade do devedor, permanecendo-lhe quantia apta a garantir sua subsistência e de seus dependentes. Após cerca de dez anos de execução sem localização de outros bens penhoráveis, a medida mostra-se proporcional, necessária e adequada para conciliar a efetividade da execução e a proteção constitucional do devedor. Decisão reformada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade de benefícios previdenciários prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser mitigada em caráter excepcional quando preservado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família. 2. A penhora de 10% sobre benefício previdenciário superior a três salários mínimos é medida proporcional e razoável quando frustrados outros meios executórios.

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 1o, III, e 5o, caput e XXXV; CPC/2015, arts. 805 e 833, IV e § 2o; art. 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante: STJ, EREsp no 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023, DJe 24.05.2023; STJ, AgInt no AREsp no 2.271.214/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23.10.2023, DJe 26.10.2023